Tribunal: STF
Processo: AI 542906
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA
   AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A
   questão dos autos restringiu-se à análise de fraude à execução,
   por ter a compra e venda de bem imóvel ocorrido quando já
   pendente ação de conhecimento contra os alienantes, razão por que
   subsistiu a penhora realizada.
Necessidade de exame prévio de
   norma infraconstitucional.
Jurisdição prestada por acórdão
   devidamente fundamentado, sem violação dos princípios do devido
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.